Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado em favor de Túlio Gomes Jorge, preso preventivamente pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico (art. 33 e art. 35, Lei no. 11.343/06) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no 10.826/03), em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT., que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
O impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do: I) o excesso injustificado de prazo para formação da culpa, visto que ele está preso há mais de 11 meses sem que tenha sequer iniciado a instrução criminal; II) descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP (falta de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias); e, III) a necessidade de se observar o teor da Recomendação no 62/2020 do CNJ. (Id. 76242498).
Anexou-se documentos (Id. 76242499 à Id. 76257454).
I – EXCESSO DE PRAZO
Considerando a alegação de excesso de prazo, posterguei a apreciação do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais.
Assim, a autoridade acoimada de coatora informou que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7.3.2020 e a flagrância foi convertida em prisão preventiva no dia 8.3.2020. Após o recebimento da denúncia (13.4.2020), o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação em 10.6.2020, com pedido de revogação da prisão preventiva, que, após manifestação ministerial foi indeferido.
O Juízo a quo informou, ainda, que no dia 11.3.2021 será realizada a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, em razão da Portaria no 15, de 10 de maio de 2020 – CGJ/MT e da Resolução no 329, de 30 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (Id. 77721483).
Nesse contexto, nota-se que, apesar do considerável tempo transcorrido desde a apresentação de resposta à acusação pelo paciente, não se pode ignorar que ele e os corréus foram presos em flagrante no início da pandemia de COVID-19, o que, inevitavelmente acarretou alguma demora no trâmite processual, em razão do fechamento das portas do Poder Judiciário.
No entanto, essa demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, pois, como é de conhecimento geral, a situação excepcional de pandemia do novo coronavírus acarretou a necessidade de isolamento social e resultou, em um período do ano de 2020, a suspensão de prazos e dos atos processuais, o que, por óbvio, provém de caso fortuito ou força maior, a afastar a tese de constrangimento ilegal.
Além do mais, extrai-se dos autos que se cuida de processo envolvendo pluralidade de réus (sete) e defensores distintos, além de múltiplos crimes, circunstâncias que acarretam alguma demora para o processamento do feito.
Assim, em juízo de cognição sumária, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.
Outrossim, se a audiência instrutória, ainda que por videoconferência, foi designada para 11.3.2021, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de ser encerrada. Aliás, a necessidade de designação de audiência por meio de videoconferência demonstra que, apesar das adversidades impostas pela epidemia de coronavírus, a autoridade apontada como coatora e a Justiça de Mato Grosso, empregam esforços a fim de minimizar os efeitos danosos da pandemia no trâmite dos processos de réus presos.
Ademais, entendo que eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade.
II – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
Prosseguindo, malgrado a previsão legal para reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, a circunstâncias do caso concreto devem ser levadas em consideração, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É essa, ao que tudo indica, a hipótese em apreciação, pois, o paciente não é o único réu preso por força de decreto preventivo vinculado à ação penal de origem, havendo mais cinco corréus. Tal fato, aliado às demais peculiaridades do feito, podem, a priori, justificar o atraso para reavaliação da prisão.
Sobre a matéria, coaduno do entendimento do STJ de que não configura constrangimento ilegal, a eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade da constrição cautelar, sendo necessário observar as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, in verbis:
“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). Destaquei.
III – RECOMENDAÇÃO No. 62/2020 DO CNJ
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Portanto, evidentemente, que ela não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Por essas razões, indefiro a liminar vindicada.
Considerando o petitório anexado ao Id. 77822983, dos Autos no 1002454-21.2021 (HC impetrado em favor do corréu Ronildo Francisco da Silva), em que o impetrante destoa das informações prestadas pelo juiz primevo (afirmando que não foi designada qualquer audiência instrutória no feito), requisitem-se informações complementares à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNCGJ.
Nelas, o juiz de primeiro grau DEVERÁ confirmar se foi, ou não, designada a audiência de instrução e julgamento.
Além disso, DEVERÁ esclarecer em que data efetuou a última revisão acerca da necessidade de sua manutenção da prisão preventiva do paciente, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator